Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-11.2018.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001522-11.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETI - CPF: 038.916.111-02 (RECORRIDO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULAR NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DA MULTA APLICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez ausente à comprovação da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente, a multa geradora do débito fiscal deve ser considerada insubsistente, tornando, consequentemente, inexigível o título executivo (CDA), sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020